Tribunal: TJDFT
Processo: 0709805-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 104-A, § 2o, DO CDC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que analisou agravo de instrumento interposto pelo BANCO BMG S.A. contra decisão proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas. A decisão agravada deferiu a antecipação de tutela para suspender a exigibilidade do débito do agravado, nos termos do art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em razão da ausência injustificada do banco à audiência de conciliação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material no acórdão embargado que justifique sua anulação; e (ii) estabelecer se a decisão que suspendeu a exigibilidade do débito do agravado, em virtude da ausência do banco à audiência de conciliação, deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, são cabíveis para suprir omissão ou corrigir erro material em decisão judicial, sendo adequada sua interposição para sanar o vício identificado.
4. O erro material se verifica na juntada indevida de voto alheio aos autos, contendo partes e matéria distintas do caso em julgamento, o que impõe a anulação do acórdão anteriormente proferido.
5. O art. 104-A, § 2o, do CDC determina a suspensão da exigibilidade do débito e a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida quando o credor não comparece injustificadamente à audiência de conciliação no procedimento de repactuação de dívidas.
6. No caso concreto, o banco agravante foi devidamente intimado, mas não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou justificativa para a sua ausência, enquadrando-se na previsão legal que autoriza a suspensão do débito.
7. A concessão de tutela de urgência exige a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, sendo que, na hipótese, a probabilidade do direito decorre da aplicação expressa da norma consumerista e a ausência de risco de dano reverso justifica a manutenção da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão no 1918997. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A juntada indevida de voto estranho aos autos configura erro material, justificando a anulação do acórdão embargado.
2. Nos termos do art. 104-A, § 2o, do CDC, o não comparecimento injustificado do credor à audiência de conciliação no procedimento de repactuação de dívidas impõe a suspensão da exigibilidade do débito e a sujeição compulsória ao plano de pagamento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 300; CDC, arts. 104-A, § 2o, e 104-B.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1822411, 07022098920238079000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 27.02.2024, pub. 07.03.2024.